Tribunal: TJMT
Processo: 1023046-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023046-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Nomeação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), POLIANA AMORIM CANDIDO - CPF: 016.454.482-82 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JADERSON SILVA CANDIDO - CPF: 036.018.101-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 305 DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

A antecipação de tutela em Ação Cautelar Inominada demanda a demonstração dos requisitos dos
arts
. 300 e 305 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de
I
nstrumento
de decisão que, em
Ação
C
autelar
I
nominada com
P
edido de
L
iminar para
S
ustação de
L
eilão de
I
móvel em
A
lienação
F
iduciária
,
indeferiu
a liminar.

O agravante sustenta que firmou com o agravado contrato de empréstimo e que, sem seu consentimento ou conhecimento, registrou-se que o imóvel localizado na
Rua C-6, n. 29 (Lote 29, Quadra 39), objeto da matrícula 47.053 do CRI do 5o Ofício desta Comarca de Cuiabá
, foi alienado fiduciariamente em garantia
.

Registra que
o
imóvel está em processo de alienação extrajudicial, com o 1o leilão on-line agendado para o dia 02/07/2024 às 10h e o 2o leilão on-line agendado para o dia 04/07/2024 às 10h.

Argui que foi
intimado

da mora
por edital,
sem que antes houvesse tentativa de intimação pessoal o que torna nulo o ato.

Argui
que nos termos do inciso I do art. 1.647CC/2002, é nulo o contrato de alienação fiduciária de bem imóvel quando não há anuência do proprietário.

Pede que seja concedida a tutela de urgência para suspender o leilão.

Antecipação de tutela recursal indeferida (ID n.
237264150
).

Contraminuta no ID n.
242145171
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante insurge-se contra decisão proferida nos seguintes termos:

“
Trata
-se de pedido de tutela cautelar antecedente, pela qual busca a parte autora a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel de matrícula 47.053, do 5o Serviço Notarial e Regista de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária desta Capital, designado para o dia 02/07/2024, às 10h00, sob alegação de irregularidade na notificação do autor e impedimento no exercício do direito de purgação da mora.

Pois bem. Convém lembrar, por oportuno, que o art. 300, do Código de Processo Civil, prescreve que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Da apreciação dos elementos até então constantes dos autos, contudo, verifica-se que não estão presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela pretendida.

Com efeito, a matrícula do imóvel comprova que já houve consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco requerido, conforme Averbação 18/47.053 de 15/03/2024 (ID 160873866), precedida de regular notificação para purgação da mora, sendo certo que a certidão do Oficial de Registro goza de fé pública (ID 160873859).

De outro lado, a parte autora não nega a inadimplência do contrato, que por força da Lei no 13.465/2017, que instituiu diversas modificações na Lei no 9.514/97, entre elas a restrição da aplicabilidade das
disposições dos
arts
.
29 a 41 do Decreto-Lei no
70/66 aos procedimentos de

execução de créditos garantidos por hipoteca, possibilitando a purgação da mora tão somente até a consolidação da propriedade em favor do banco
fiduciante
, restando ao devedor
fiduciante
apenas o exercício de direito de preferência em leilão, tal como prevê o art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97.

Ainda, a parte autora sequer realizou depósito judicial, no intuito de purgar a mora, sendo certo, ainda que seja impossível a produção de prova no sentido de que não foi devidamente intimado para purgar a mora, vislumbra-se que o autor foi devidamente notificado dos leilões extrajudiciais designados, conforme se afere do Telegrama acostado no ID 160873860, assim como,
verifica-se
dos documentos de ID 160873859, que foram realizadas diligências no endereço fornecido no contrato, que justificaram a intimação via edital (ID 160873859).

(...)

É certo que não é possível
a
parte autora fazer prova negativa de que não foi intimada pessoalmente a purgar a mora, entretanto, denota-se dos documentos apresentados nos autos que a r. parte tomou conhecimento
da realizações
dos leilões, encontrando-se plenamente ciente da data do ato.

Desse modo, tenho, no primeiro momento, como suprida a alegação de ausência de intimação para saldar o débito, pela demonstração do devedor, dado a ciência inequívoca da parte autora, acerca da data da realização do ato, em que pese tenha omitido ao Juízo a data exata ao qual foi notificado via Telegrama.

No mais, cabe frisar, que no leilão será
oportunizado preferência legal
ao autor, consoante
disposição legal (artigo 27, parágrafo 2o-B, da Lei 9.514/1997)
.

Em adição, não é de muito mencionar que a parte autora não demonstrou ao Juízo qualquer adminículo de prova acerca das reais condições que promoveria o adimplemento do débito, ao revés, alega hipossuficiência e
demonstra
através dos documentos de
ID’s
160873844 e 160873843, seus parcos recursos
.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão, eis que ausentes os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido oportunamente.
”

A tutela
cautelar antecedente
, buscada pelo agravante, demanda
a demonstração do direito a que busca assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, na petição inicial o próprio agravante confessa que

“celebrou com o Requerido um contrato de financiamento com garantia de alienação

fiduciária de imóvel (Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel,

Venda e Compra e Constituição de Alteração Fiduciária, Entre Outras Avenças e seus

ativos – Contrato no 000945889- 1, emitido em 25/02/2019”, e que “o contrato previa a

quitação do valor de R$ 240.000,00 em 240 parcelas mensais de R$ 2.720,00, totalizando

R$ 583.278,60.”
(ID. n. 160873848 - Pág. 1 dos autos de origem)
.

E mais, que
“devido à pandemia de COVID-19,

iniciada em 11/03/2020 e encerrada em 05/05/2023, houve inadimplência a partir de

25/04/2020 após o pagamento de 13 parcelas”, sendo que “tentou renegociar a dívida e

propor o pagamento das parcelas atrasadas, sem sucesso.”
(ID. n. 160873848 - Pág. 1 dos

autos de origem)
.

Ademais, no que diz respeito à intimação, consta
averbação
AV.
18/47.053 (ID. n. 160873857 dos autos de origem)
que
indica que o agravante

foi devidamente notificado na forma do §7o do art. 26 da Lei n. 9.514/97
, certidão que tem fé pública
.

Além disso, o telegrama juntado pelo próprio agravante no ID.
n.

160873860 dos autos de origem
mostra que ele foi
regularmente notificado

das datas do leilão extrajudicial, estando, pois, cumprida a exigência dos §§ 2o-A e 2o-B do

art. 27 da Lei n. 9.514/97
.

E,
a propriedade já se consolidou em nome do credor fiduciário e o leilão já ocorreu, o que afasta a urgência necessária para o êxito do pedido.

Desse modo, o agravante não se desincumbiu de trazer os elementos necessários para tutela cautelar de urgência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024